Tribunal: CARF
Processo: 10715.001892/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, E DO DL 37/1996.
A prestação de informação de dados de embarque, de forma intempestiva, por parte do transportador é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O EMBARQUE. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE SETE DIAS.
Com a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN, deve ser considerado o prazo de 7 (sete) dias para a prestação de informações quanto ao embarque de mercadorias para a exportação, previsto no art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação conferida pela IN RFB no 1.096/2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.001892/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.890 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo,
com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1996.
A prestação de informação de dados de embarque, de forma intempestiva, por
parte do transportador é infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-Lei no 37/66, com a nova redação dada pelo artigo 61 da MP no
135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O EMBARQUE.
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE SETE
DIAS.
Com a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do
CTN, deve ser considerado o prazo de 7 (sete) dias para a prestação de
informações quanto ao embarque de mercadorias para a exportação, previsto
no art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação conferida pela IN RFB no
1.096/2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001892/2010-43
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para: (i) por unanimidade de votos, cancelar as multas impostas em decorrência das
informações prestadas dentro do prazo de 7 dias, por aplicação da retroatividade benigna do
prazo previsto na IN RFB no 1.096/2010, e (ii) por maioria de votos, negar provimento ao
recurso com relação ao argumento de prescrição intercorrente. Vencidas as conselheiras Maysa
de Sá Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis Galkowicz, que lhe deram provimento para
reconhecer a incidência de preclusão intercorrente. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne e Lázaro Antônio Souza
Soares. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-008.888, de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo10715.003720/2010-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ (...) referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44,
enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço,
cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu
pela improcedência da impugnação do Contribuinte.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro
intempestivo de dados de embarque de mercadorias destinadas à
exportação.
O art. 37 da IN/SRF no 28/1994, alterado pelo art. 1o, da IN/SRF no
510/2005, dispõe que a empresa de transporte internacional dispõe do prazo
de dois 2 dias, da data do embarque de mercadoria exportada, para prestar as
informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo
enseja a aplicação da multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei no 10.833/2003.
As informações de registros intempestivos de embarques de mercadorias
destinadas a exportação foram sintetizadas na seguinte planilha:

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas, que podem ser consultadas no acórdão paradigma
desta decisão.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria
em debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas
argumentações de preliminares e mérito.
Nulidade por insuficiência probatória para comprovar o atraso no
registro
A Recorrente afirma que o simples apontamento de dados do
SISCOMEX não elimina a necessidade da apresentação dos documentos
de que tratam o art. 41 e seus parágrafos da IN SRF No28/94 (com
redação vigente à época dos embarques). Uma vez que a própria
instituição obriga o depósito de tais documentos à repartição (manifesto
de carga, conhecimento de carga, etc), não pode ela se furtar de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

apresentá-los no momento da Autuação como documento indispensável
para comprovar os fatos que ensejaram a lavratura de Auto de Infração.
Segundo seu entendimento, a planilha juntada na e-fls.10 e 11 mostra-se
insuficiente para provar a acusação, pois em todo o processo não há a
presença material de um único comprovante de inserção de dados. Não
há sequer o extrato do SISCOMEX para verificação da constatação
alegada pelo FISCO (diga-se de passagem, que não há dispositivo legal
que permita tal presunção de veracidade).
Conclui afirmando que não havendo prova suficiente não há como
comprovar de forma cabal o suposto ilícito. Tal exegese está evidenciada
no artigo 9o. do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei 8.748/93.
Outrossim, de maneira subsidiária, o Código de Processo Civil, em seus
artigos 333, inciso I e 282, inciso VI, informam que o ônus da prova
incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito na petição
inicial (neste caso a lavratura do Auto de Infração).
Entendo que o pedido de nulidade deve ser afastado, pois, conforme se
observa na planilha de e-fls.10 e 11, anteriormente reproduzida, o
Auditor resumiu todas as informações relevantes para a caracterização da
infração, quais sejam: no da DDE, data de embarque, data do registro de
embarque e identificação do vôo. A Fiscalização também informa que
todos os dados da referida planilha foram extraídos do sistema
SISCOMEX.
Ademais, sabe-se que a empresa possui acesso aos dados constantes da
planilha citada, o que lhe permite confirmar a veracidade das
informações lá constantes e, por consequência, afasta qualquer alegação
de cerceamento do seu direito de defesa por falta de acesso aos
documentos que originaram os dados.
Ressalta-se também que, neste processo, a Recorrente não traz em sua
defesa qualquer prova visando infirmar a correção das informações
presentes na planilha. Trouxe apenas informações de erros constantes de
outros processos que possivelmente poderiam ocorrer no presente
processo, mas os processos citados não têm relação com o presente
lançamento, e nada concreto foi trazido capaz provar alguma
inconsistência nos dados da planilha elaborada pela Fiscalização.
Entendo, assim, que a autuação se encontra suficientemente lastreada em
prova na qual é possível se verificar todas as informações relevantes para
a análise do caso, permitindo a Recorrente exercer plenamente o seu
direito à ampla defesa, o que afasta qualquer hipótese de nulidade
prevista no art.59 do Decreto no70.235/72.
Prescrição Intercorrente
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está
sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do
processo.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873, de 23 de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a
prescrição intercorrente no processo administrativo punitivo paralisado
por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Afirma não desconhecer o conteúdo da súmula CARF no11, qual seja,
não se aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, porém, de uma simples análise da matéria debatida nos acórdãos
que deram origem à esta súmula, verifica-se que processo administrativo
fiscal é entendido aqui como sinônimo de processo administrativo
tributário, uma vez que todos eles, sem exceção, tratam de infrações a
obrigações tributárias.]
Explicita a Recorrente que o art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que as
disposições ali contidas não alcançam os procedimentos de natureza
tributária:
Art.5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Ocorre que a obrigação alegadamente descumprida no presente caso não
possui natureza tributária, constituindo simples instrumento de controle
por parte da Fiscalização Aduaneira.
Trata-se, portanto, de uma ação administrativa essencialmente punitiva,
decorrente do poder de polícia da Administração Pública, sem qualquer
relação com a fiscalização ou apuração de tributo, sendo, portanto,
plenamente aplicável ao caso em tela o parágrafo 1o do art.1o da Lei
no9.873/99.
Em suma, a questão posta para o Colegiado é se a prescrição
intercorrente não deve ser aplicada sobre autuações que têm por objeto
multa sobre descumprimento de medidas do controle aduaneiro.
Questão da possibilidade de afastamento da Súmula CARF no 11 foi
analisada recentemente nesta Turma de forma precisa pela ilustre
Conselheira
Relatora
Cynthia
Elena
Campos,
no
processo
no10715.729670/2013-31. Entendo que foi dada a melhor solução à lide
quanto a essa questão, motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão
como as minhas razões de decidir no presente voto, os quais transcrevo a
seguir:
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Inicialmente, cumpre destacar que deve um Julgador observar a incidência de
uma Súmula para aplicá-la ou, se for o caso, traçar o comparativo e a distinção
do caso concreto sob análise, possibilitando, com a devida motivação, afastá-la
por não guardar semelhança e compatibilidade com os fundamentos relevantes
que determinaram os precedentes vinculados.
Assim prevê o artigo 926 do Código de Processo Civil:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Os professores Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni ensinam que apenas
com “a perfeita identificação dos elementos fáticos e jurídicos inerentes à
fundamentação da decisão é que se consegue buscar a ratio decidendi do caso
concreto.”2
Portanto, é necessário analisar os fundamentos determinantes de cada caso
concreto que dá ensejo aos precedentes de uma Súmula, como preceitua o artigo
489, § 1o, V do Código de Processo Civil.3
Tais considerações são importantes, uma vez que a previsão regimental deste
Tribunal Administrativo, ao dispor que não poderá o Conselheiro deixar de
observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF (art. 45, VI
do RICARF4), não impede eventual distinguishing na análise de casos
concretos, diante do contexto fático e jurídico de um julgamento. Frisa-se que
deve imperar o livre convencimento motivado de um Julgador, desde que
justificado por relevante fundamentação.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que foram indicados como
precedentes os Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025,
107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404, 201-73615, 201-76985, os
quais versam sobre os seguintes objetos e são sustentados com os seguintes
fundamentos para afastar a prescrição intercorrente:

ACÓRDÃO
No
103-21.113,
DE
05/12/2002
(PROCESSO
No
10880.000670/2001-19):

2 ARRUDA ALVIM, Teresa; BARIONI, Rodrigo. Recurso repetitivo: tese jurídica e ratio decidendi. Revista de Processo, vol.
296, p. 183-204, out. 2019.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
4 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Objeto do litígio: i) omissão de receitas decorrente de aporte de capital
social não comprovado, e ii) omissão de receitas, face a suprimentos de
caixa não comprovados.

Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: inexiste
prazo prescricional até o trânsito em julgado do processo administrativo.
Neste acaso, o i. Relator invocou a decisão proferida pelo E. STF nos ED
no RE no 94.462/SP, julgado em 1982, para sustentar que a prescrição
correria apenas a partir da definitividade do crédito tributário.

ACÓRDÃO
No
104-19.410,
DE
12/06/2003
(PROCESSO
No
10882.000463/95-91):
Objeto do litígio: acréscimo patrimonial a descoberto.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: A
apreciação da lide tributária na via administrativa, como forma de ser
exercido o controle da legalidade, é argumento a afastar a alegação de
prescrição intercorrente. É pacífico no Conselho o entendimento contrário
à prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO
No
104-19.980,
DE
13/05/2004
(PROCESSO
No
10860.000649/98-87):
Objeto do litígio: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: não há
prescrição intercorrente, porquanto os prazos, para as autoridades fiscais
praticarem os atos inerentes às suas funções, são cominatórios e não
peremptórios. Havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a própria interposição da
peça defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo
plausível, portanto, a arguição de prescrição intercorrente. É pacífico no
Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.

ACÓRDÃO
No
05-15.025,
DE
13/04/2005
(PROCESSO
No
10783.003642/93-72):
Objeto do litígio: IRPJ decorrente do arbitramento do Lucro, relativo aos
exercícios de 1989, 1990 e 1991 e multa por atraso na entrega da DIRPJ.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacifico o
entendimento - administrativo e judicial - que enquanto não julgado o
lançamento em caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de
caducidade. Não se aplica a prescrição intercorrente, em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

ACÓRDÃO
No
107-07.733,
DE
11/08/2004
(PROCESSO
No
10768.011581/98-92):
Objeto do litígio: não pagamento de IRPJ e CSL.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Este foi o
único precedente em que o i. Relator rejeitou a prescrição intercorrente
com fundamento no artigo 5o da Lei no 9.783/99, já citado, ao fundamento
que tal dispositivo não seria aplicável em matéria tributária, haja vista a
exceção prescrita pelo próprio dispositivo legal.

ACÓRDÃO
No
202-07.929,
DE
22/08/1995
(PROCESSO
No
10183.001032/89-44):
Objeto do litígio: Imposto Único sobre Minerais do País (UM).
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
afastou a prescrição intercorrente por concluir que não há comprovação
da omissão da autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
No
203-02815,
DE
23/10/1996
(PROCESSO
No
10830.001682/88-19):
Objeto do litígio: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fundamento
invocado
para
afastar
a
prescrição
intercorrente:
Inadmissível em face da inocorrência comprovada de omissão das
autoridades
administrativas
preparadoras,
conforme
reiterada
jurisprudência deste e demais Conselhos. É pacífico no Conselho o
entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO
No
203-04.404,
11/05/1998
(PROCESSO
No
10508.000278/91-21):
Objeto do litígio: FINSOCIAL/FATURAMENTO
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
invocou a Súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos — TER, não
se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto
de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito
tributário encontrar-se suspenso.

ACÓRDÃO
No
201-73.615,
DE
24/02/2000
(PROCESSO
No
13802.001081/91 -46):
Objeto do litígio: ITR
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
argumentou que não existe prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria.

ACÓRDÃO
No
201-76.985,
DE
11/06/2003
(PROCESSO
No
11020.000737/96-35):
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

Objeto do litígio: créditos básicos de IPI.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacífico
no Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a
impugnação tempestiva.
Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF
no 11, tenham por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza
tributária, especificamente com relação à prescrição intercorrente, o
fundamento relevante para afastá-la, quase que na totalidade dos casos
analisados, tiveram por premissa a suspensão da exigibilidade incidente
com a impugnação tempestiva, nos termos previstos pelo Decreto no
70.235/1972. Ou seja, os casos analisados, com relação à controvérsia
preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela legislação que regula o
processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre o objeto em
discussão nos respectivos casos.
Por outro lado, considerando o argumento da defesa de que a multa
aduaneira não guarda relação com o crédito tributário, igualmente destaco
que não há dúvidas acerca da diferença apontada, uma vez que a sanção
aduaneira de fato não tem natureza tributária.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua
autonomia frente aos demais ramos do Direito, resultando em um
conjunto de normas legais criadas com o intuito de regular e controlar as
operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p.
41), traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito
Tributário e Direito Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de
princípios gerais tributários às normas aduaneiras a partir da análise
individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira. Ponderou o
autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente
especializado, com particularidades e institutos próprios”5.
Todavia, ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária,
entendo que a preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como
um caso de diferenciação à Súmula CARF no 11.
Ocorre que o Regulamento Aduaneiro remete o processo administrativo
de exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972.
Vejamos:

Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes
de infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).

§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art.
689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010).

5 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal (art. 1o). Ou
seja, a Lei do PAF tem o rito voltado aos créditos tributários, o que não
pode ser apartado na análise processual das autuações referentes às
penalidades de natureza aduaneira.
Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio
do lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/666), mantendo-se
suspensa desde a interposição da defesa até decisão final administrativa.
O CARF, enquanto órgão revisor da legalidade do ato administrativo, não
tem o poder de constituir uma pretensão da Fazenda Nacional. Através do
lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no exercício do
poder de polícia aduaneira já está sendo exercida. O direito de punir do
Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do
momento em que o autuado apresenta a impugnação, é instaurada a fase
litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19727), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
E, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser
aplicada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão
punitiva, embora já proposta pela Autoridade Fiscal, não pode ser
exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Igualmente é importante ponderar que não pode ser considerado o
direcionamento conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no
70.235/1972 para efeito de suspensão da exigibilidade da multa e, em
contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando
se trata da incidência da prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972 igualmente deve incidir
sobre matérias de natureza aduaneira, resultando na correta aplicação da
Súmula CARF no 11 ao caso em análise.
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de
outras Turmas do CARF, conforme exemplificam as seguintes
ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966, pela não prestação de informação sobre a carga na forma prevista pela
Receita Federal.
(Acórdão no3302-011.017, relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão
de 27/05/2021)

6 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA REGULAMENTAR. CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar por falta
do respectivo registro.
(Acórdão no3401-009.039, relatoria do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão
de 29/04/2021)

Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF
no11.
Por fim, argumenta ainda a Recorrente que mesmo que se
considerasse de natureza tributária a infração tratada nos autos – o
se admite apenas à título de argumentação –, ainda assim teria se
operado a prescrição intercorrente, uma vez que o art. 24 da Lei n°
11.457/07, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal,
impõe o prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo da defesa
para que seja proferida decisão administrativa:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Entendo que, embora o dispositivo legal transcrito reconheça o direito
subjetivo do Contribuinte a razoável duração do processo, previsto no
inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição da República de 1988, não
há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a estipulação de que o
processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja
cancelado, caso o prazo de 360 dias para a prolação da decisão
administrativa seja ultrapassado.
Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de cancelamento do
lançamento em vista do descumprimento do prazo fixado ao Fisco
federal para atendimento aos pleitos apresentados pelos contribuintes.
RETROATIVIDADE BENIGNA: NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1.096/2010 AOS FATOS EM EXAME
Neste tópico, em suma, pugna a Recorrente a aplicação da retroatividade
benigna prevista no art.106, IV, do CTN, vez que posteriormente ao
lançamento foi publicada a IN SRF no1.096/2010, que revogou a IN SRF
no510/05, vigente à época da lavratura do auto de infração, e promoveu a
alteração de 2 (dois) para 7 (sete) dias no prazo para inserção de dados de
embarque de mercadorias destinadas ao exterior no SISCOMEX.
Cabe razão à Recorrente.
Inicialmente, cumpre frisar que, em vista da legislação ter sido publicada
após a apresentação da impugnação, não seria possível a Recorrente ter
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

suscitado nos autos essa temática da retroatividade benigna em momento
anterior, motivo pelo qual deve ser conhecida a sua apreciação no
presente voto.
Por oportuno, reproduzem-se os dispositivos legais que embasaram a
autuação:
Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994 (alterada pela Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005):
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.

Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pela Lei no
10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta.”
(negritos nosso)
Entendo que deve-se aplicar retroativamente o prazo de 7(sete) dias
definido posteriormente na IN SRF no1.096/2010, por ser mais benéfico
ao Contribuinte, nos termos previstos no Inciso II, “c”, do art.106, do
CTN, in verbis:
IN SRF 1.086/10:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado;
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
Como se percebe, o conteúdo da Instrução Normativa da SRF
estabelecendo o prazo para prestar informações, está incorporada na
própria conduta tipificada no art.107, IV, “e”, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

[...]
e) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta.”
(negritos nosso)
Assim, alterando-se o prazo por via de Instrução Normativa, em uma
condição menos gravosa para o Contribuinte, tal prazo se aplica a casos
pretéritos não definitivamente julgados por aplicação da retroatividade
benigna, em vista do art.106, IV, do CTN.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência das Turmas Colegiadas
deste Conselho, conforme exemplificam as seguintes ementas:
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, DO CTN.
Afasta-se parte do crédito tributário lançado pela aplicação da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “a” e “b” do CTN, por conta da ampliação,
para 7 dias, do prazo para registro no Siscomex dos dados pertinentes ao
embarque da mercadoria (IN RFB no 1.096/2010).
(Acórdão no3402-007.025, 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de Relatoria do Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida,
sessão de 22 de outubro de 2019)

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O EMBARQUE.
APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE SETE DIAS.
Com a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do
CTN, deve ser considerado o prazo de 7 (sete) dias para a prestação de
informações quanto ao embarque de mercadorias para a exportação, previsto no
art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação conferida pela IN RFB no
1.096/2010.
(Acórdão no9303-010.554, 3a Seção de Julgamento / CSRF / 3a Turma, de
Relatoria da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, sessão de 11 de agosto de
2020)
Dessa forma, no presente caso, a retroatividade benigna deve ser aplicada
para cancelar as multas impostas em decorrência das informações prestadas
dentro do prazo de 7 dias determinado pela IN RFB no 1.096/2010. Para
aqueles casos de registros realizados fora do prazo de sete dias, mantém-
se o lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar as multas impostas em decorrência das
informações prestadas dentro do prazo de 7 dias, por aplicação da
retroatividade benigna do prazo previsto na IN RFB no 1.096/2010.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.890 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.001892/2010-43

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para: (i) cancelar as multas impostas em decorrência das informações
prestadas dentro do prazo de 7 dias, por aplicação da retroatividade benigna do prazo previsto na
IN RFB no 1.096/2010, e (ii) negar provimento ao recurso com relação ao argumento de
prescrição intercorrente.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital